Tribunal: TJDFT
Processo: 0763795-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. MALA DEVOLVIDA COM AVARIAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, pois não existe nexo causal entre o extravio da bagagem e as avarias na mala, bem como a indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da condenação pelos danos morais.
3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
4) No caso, a parte autora recorrida teve sua mala extraviada em voo de retorno ao Brasil, sendo apenas devolvida 2 (dois) dias depois de sua chegada. Consta dos autos que a bagagem foi recebida pela recorrida, no entanto, apresentava avarias, conforme fotos anexadas à inicial. Observa-se diversos arranhões na mala, inclusive com o plástico descolado e semi aberta. A despeito dos argumentos levantados pelo recorrente, os arranhões e amassados nas bagagens não pode ser considerada como consequência de manipulação normal e habitual por parte da companhia aérea,
5) O transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob a custódia do transportador. Cabe à empresa aérea a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC. Este dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem. As bagagens devem ser entregues imediatamente após o desembarque dos passageiros. Com efeito, a avaria de bagagem configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador, razão pela qual a indenização por danos materiais deve ser mantida.
6) No entanto, com relação aos danos morais, entende-se que o extravio temporário de bagagem, por si só, não enseja a reparação por danos morais. Sem demonstração de repercussão do fato nos direitos da personalidade do autor, não há respaldo para o pleito indenizatório, mormente no caso em que o extravio ocorreu apenas na viagem de retorno e bagagem foi restituída ao autor 2 (dois) dias após sua chegada.
7) Recurso CONHECIDO E PROVIDO para excluir a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
8) Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.